Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO: NÃO DEMONSTRADO O DIREITO DA SERVIDORA PÚBLICA AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL NOTURNO ENTRE MARÇO DE 2015 E DEZEMBRO DE 2017. LADO OUTRO, INVIÁVEL A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS, COM BASE NESSA RUBRICA, EM 2011. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E SEM INDICATIVO DE MÁ-FÉ DA SERVIDORA PÚBLICA. TEMA 1.009 DO STJ. NESTE PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Estado de Educação do DF, em que postula a condenação do ente federativo na obrigação de efetivar o pagamento do adicional noturno do período de março de 2015 a dezembro de 2017, no valor de R$ 6.373,75, ou, subsidiariamente, que se abstenha de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário do adicional noturno recebido referente ao ano de 2011, no valor total de R$ 1.287,96.
II. Recurso interposto pela requerente para reforma da sentença de improcedência dos pedidos. Sustenta, em síntese que: (a) trabalha na Regional de Ensino de Samambaia e exerce jornada de trabalho das 19 até as 23 horas, na função de coordenadora intermediária da UNIEB, executando e acompanhando atividades pedagógicas no mesmo horário escolar noturno; (b) no ano de 2011 assinou sua folha de frequência com base na realidade da sua jornada de trabalho; (c) desde meados de 2012 (abril) assina a folha de ponto com horário de encerramento às 22 horas, por determinação de seus supervisores, ainda que trabalhe após esse horário (exerce atividades até as 23 horas); (d) nos anos seguintes, mesmo em exercício de jornada após as 22 horas, não teria recebido o adicional noturno; (e) em 2017, a Secretaria de Estado de Educação determinou a devolução dos valores referentes ao adicional noturno recebido no ano de 2011, no valor de R$ 1.287,96; (f) faz jus ao recebimento do adicional noturno, pois sempre laborou até as 23 horas.
III. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp1.244.182/PB submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (1a Seção, REsp1244182/PB, DJe19/10/2012).
IV. Posteriormente, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. No entanto, o e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.5.2021).
V. No caso concreto, verifica-se que o processo foi distribuído antes de 19.5.2021, a se presumir a boa-fé da requerente ao recebimento dos questionados valores. E ainda que assim não fosse, bem de ver que à míngua de contundente demonstração de má-fé da requerente, é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a título de adicional noturno, tendo em vista que o pagamento teria decorrido de erro administrativo, e sem clara concorrência da servidora.
VI. Demais disso, constata-se, a partir do acervo probatório, que: (a) não prospera a versão dos fatos narrados pelo ente federativo, mesmo porque constaria em folha de ponto de outro servidor, que a época exercia a mesma função da requerente, que o trabalho efetivamente era exercido até as 23 horas (ID 3691966 – p. 63/90); (b) conforme despacho de Id. 3691966 – p.51/53, em resposta ao memorando que solicitava esclarecimentos acerca do pagamento de adicional noturno à requerente e outros servidores do mesmo setor, consta a informação que [...]a execução e o acompanhamento das atividades pedagógicas, no âmbito local, acontecem no mesmo horário escolar do turno noturno - 19h às 23h [...].
VII. Nesse cenário de erro operacional da administração e de boa-fé da servidora, é de se dar parcial provimento ao recurso da servidora para: (a) declarar a inexistência de débitos relativos às quantias pagas a título de adicional noturno referente ao ano de 2011, no valor total de R$ 1.287,96; (b) determinar ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes; e (c) condenar o Distrito Federal a restituir, na forma simples, as possíveis quantias já descontadas.
VIII. No mais, escorreita a improcedência do pleito de condenação do ente federativo na obrigação de efetivar o pagamento do adicional noturno desde o período de março de 2015 a dezembro de 2017, porquanto, como bem pontuado na sentença (ora revista), causa estranheza a afirmação da parte autora, de que os seus “superiores” a tenham obrigado a assinar a folha de ponto às 22 horas, mesmo trabalhando após esse período. Certamente, não é essa a conduta retilínea e legal que se espera de um servidor público, mesmo porque, ao assinar a folha, concorda exatamente com o que nela se encontra escrito, por representar, tecnicamente, manifestação de vontade para tal finalidade (no caso em tela, atestar, tecnicamente, que trabalhou até às 22 horas). Frágil, portanto, a assertiva, incomprovada, de que fora coagida por seus “superiores” (que sequer foram nominados) a trabalhar após às 22 horas e assinar a folha de ponto com horário que não corresponde à verdade (o que, inclusive, pode configurar fraude, passível de apuração administrativa e, quicá, na senda penal).As folhas de frequência, juntada sob o id 65335187, sinalizam horário de trabalho de 18 às 22 horas, o que descredencia, por completo, a afirmação da demandante, mesmo porque documentado o fato. Implausível, portanto, se pleitear, judicialmente, o recebimento da verba em destaque – adicional noturno – somente devido por ocasião de trabalho no período de 22 horas de um dia até as 5 horas do dia posterior.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, conforme o item “VII” da presente ementa. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 46 e 55).